Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721087-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATAL COSTA RIBEIRO AUTORIDADE: DELEGADO DE POLÍCIA DA 33a DP - SANTA MARIA/DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente NATAL COSTA RIBEIRO, no qual o impetrante busca a concessão da ordem para expedição de salvo-conduto e/ou contramandado de prisão, evitando a concretização de ameaça ao direito de locomoção do paciente. Esclarece que o paciente está sendo investigado pela prática de crime contra a dignidade sexual de menor (Art. 215-A ou art. 217-A do Código Penal) e que não convive com a vítima, razão pela qual o procedimento investigatório representa violação aos seus direitos de integridade física, moral e psíquica. Acrescenta que não há provas ou indícios de que o paciente possa fugir da aplicação da lei penal ou atrapalhar as investigações, desejando comparecer à delegacia para apresentar sua versão. O impetrante foi intimado para juntar cópia dos autos originários que embasassem seu pedido bem como para esclarecer a impetração na segunda instância, uma vez que aparentemente a autoridade coatora é delegado de polícia (ID 47293670), oportunidade em que se quedou inerte. Intimado novamente (ID 47650120), mais uma vez manteve-se silente. Portanto, a inicial não veio acostada com os documentos que viabilizasse a análise do writ. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que o impetrante, mesmo intimado duas vezes para instruir os autos e esclarecer a impetração contra ato de delegado na segunda instância, manteve-se em silêncio eloquente. Como se bem sabe o rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída, sendo este ônus de quem promove a impetração, a fim de que comprove de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS.1. O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, constituindo-se ônus da parte impetrante, mesmo que de "próprio punho", a juntada dos documentos necessários aos deslinde da controvérsia, mormente porque, na espécie, fora trazida tão somente a inicial do mandamus, impossibilitando-se, assim, a análise de suas alegações. 2. "A melhor solução, nesses casos, é possibilitar que a instituição devidamente aparelhada para atuar junto ao réu, a Defensoria Pública, intervenha, buscando os motivos que o levaram a procurar este Tribunal, para que, sendo necessário, faça uso dos meios adequados em seu favor". (AgRg no HC n. 219.198/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 11/11/2011.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.331/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO RECORRENTE. PRECEDENTES. 1. Consideradas as circunstâncias de que os embargos opostos têm mero propósito infringente - o que não é admitido pela Jurisprudência - e de que se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie, o recurso deve ser recebido como agravo regimental. 2. O regimental não merece ser provido, pois, a despeito dos argumentos lançados pelo agravante, não houv e a juntada da decisão faltante, qual seja, a decisão que decretou, originariamente, a prisão preventiva. 3. Como se sabe, o rito do habeas corpus - e do recurso ordinário em habeas corpus - pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente (precedentes), o que não ocorreu no caso vertente (HC n. 541.104/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/2/2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental improvido. (EDcl no RHC n. 169.907/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE PEÇAS EXTRAÍDAS DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES. FALTA DE PEÇAS QUE PERSISTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A impetração aponta as teses de nulidade do ingresso no domicílio do réu e da alteração da capitulação legal na sentença, por configurar mutatio libelli. Todavia, foi anexado aos autos, apenas, cópia do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, sem nenhum documento extraído da ação penal de origem. 2. A jurisprudência desta Corte é firme ao asseverar que incumbe ao impetrante, em habeas corpus, a apresentação de documentos suficientes para a análise do constrangimento apontado, independentemente de se tratar de feito originário que tramita em meio virtual ou físico. Precedentes. 3. A defesa não providenciou a juntada das peças faltantes, mesmo quando sinalizada a deficiência da instrução do writ, o que impede o conhecimento da matéria aqui suscitada. 4. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 748.790/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) Destaca-se que, mesmo oportunizando a parte a possibilidade de instruir o habeas corpus em duas oportunidades, não o fez, não podendo, portanto, ser conhecida a ação mandamental, pois não há como se analisar eventual constrangimento ilegal sem saber os contornos fáticos e se há decisão judicial questionável nessa via. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023 17:51:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator